Tribunal: TJPA
Processo: 0826227-51.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826227-51.2024.8.14.0401

APELANTE: NAZARENO GUIMARÃES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO EX OFFICIO DE RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO ANPP.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Nazareno Guimarães contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. A condenação fundamentou-se na apreensão de entorpecentes (cocaína e oxi) em posse do réu, além de simulacro de arma de fogo e quantia em dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade absoluta por violação ao princípio do defensor natural em razão da nomeação de defensor ad hoc para audiência durante férias da defensora pública titular;

(ii) saber se houve nulidade na busca pessoal por ausência de fundada suspeita;

(iii) saber se a prova dos autos é suficiente para manutenção da condenação por tráfico de drogas ou se incide o princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência da defensora pública titular não acarretou nulidade processual, tendo o réu sido devidamente assistido por defensora nomeada, conforme previsão do art. 265, §2º, do CPP.

4. A busca pessoal foi legítima, fundada em comportamento suspeito consistente em tentativa de fuga e entrada em imóvel abandonado, circunstância que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

5. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por laudos periciais e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, cuja narrativa é coerente e corroborada pelos demais elementos de prova.

6. A jurisprudência reconhece o valor probatório dos depoimentos de agentes públicos quando prestados em juízo sob contraditório, especialmente quando harmônicos com as demais provas constantes nos autos.

7. Reconhecida a condenação por tráfico privilegiado, com pena inferior a 4 anos e sem elementos que afastem a elegibilidade ao ANPP, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para manifestação do Ministério Público, conforme entendimento consolidado no STF (HC 185.913/DF) e tese 1098 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido. Determinada, de ofício, a remessa dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público quanto à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal.

Tese de julgamento: 1. A ausência da defensora pública titular, desde que suprida por defensor nomeado regularmente e sem demonstração de prejuízo, não configura nulidade absoluta. 2. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita decorrente de comportamento evasivo é legítima e não vicia as provas obtidas. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do tráfico de drogas, é cabível a manutenção da condenação, afastando-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 4. É cabível a remessa dos autos ao juízo de origem para análise da viabilidade de proposta de acordo de não persecução penal, quando a condenação se dá por tráfico privilegiado com pena inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 265, §2º, 563; Lei 11.343/2006, art. 33, §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NAZARENO GUIMARÃES, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, à pena 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) no dia 17/12/2024, por volta das 13h00min (BOP no ID 133912586 - Pág. 2), os policiais militares Jefferson Assunção Rodrigues, Rodrigo Costa Moraes e Gian Moura Mendes Bouillet realizavam rondas ostensivas pela Vila da Barca, bairro do Telégrafo, nesta cidade, quando notaram que o denunciado, o qual ao perceber a presença da equipe policial, tentou empreender fuga e adentrou em uma residência abandonada. Diante deste comportamento, que os agentes consideraram suspeito, fizeram a abordagem. Durante o procedimento de revista pessoal no denunciado, que se identificou como NAZARENO GUIMARÃES, os agentes públicos encontraram na posse dele um saco transparente de cor branco, contendo 01 (uma) porção de substância suspeita, semelhante à droga conhecida popularmente como “COCAÍNA”; 05 (cinco) invólucros contendo substância pulverulenta de cor branca, semelhante à droga conhecida popularmente como “COCAÍNA”; 02 (dois) invólucros contendo substância de coloração amarelada, análoga à droga conhecida popularmente como “OXI”. Além disso, os agentes da lei encontraram na posse do denunciado 01 (uma) arma do tipo simulacro de cor preta; bem como o valor em dinheiro de R$17,00 (dezessete reais). Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional da Sacramenta. (...)”

Em razões recursais (ID 30354113), a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade processual absoluta alegando violação ao Princípio do Defensor Natural; e, nulidade da busca pessoal.

No mérito, requer a absolvição por fragilidade das provas, reconhecimento de presunção de inocência e aplicação do Princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões (ID 30354116), o digno representante ministerial, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo conhecimento dos recursos, porque atendidos os requisitos de admissibilidade. Com relação às preliminares, pela rejeição, e, quanto ao mérito, pelo seu improvimento, por falta de amparo legal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminares.

1.1. Da nulidade absoluta por violação ao Princípio do Defensor Natural.

A defesa pugna pela nulidade processual absoluta alegando violação ao Princípio do Defensor Natural, alegando que a nomeação de um defensor ad hoc para a audiência de instrução, em detrimento da Defensoria Pública que já atuava no feito, configura nulidade absoluta. A ausência da defensora titular, em gozo de férias, foi comunicada ao juízo, sendo um equívoco presumir "inércia" ou "ausência injustificada" da instituição, que deve se organizar administrativamente para garantir a continuidade da defesa.

Não assiste razão à defesa.

No caso, analisando detidamente os autos, entendo que a preliminar arguida não deve prosperar, pois, inexiste qualquer tipo de prejuízo a defesa do apelante, verificando-se que o acusado, ora apelante, esteve devidamente representado em audiência instrutoria por defesa técnica competente para o ato.

O juízo sentenciante, em decisão acostada através do ID 30354051, ao receber a exordial acusatória apresentada pelo Ministério Público, determinou a realização de audiência de instrução e julgamento, para o dia 25/03/2025, às 10h00min, a ser realizada no fórum da comarca de Belém, bem como a intimação do Ministério Público bem como e da defensoria pública, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, RECEBO A DENÚNCIA e designo a data de 25 de março de 2025 às 10h para a realização de audiência de instrução e julgamento, o que faço com arrimo no art. 56, da Lei nº 11.343/2006.

(...)

Intime-se o (a) acusado(a).

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa técnica, caso esta não tenha se comprometido em apresentá-las espontaneamente à audiência supra referida.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Determino e autorizo, desde já, que seja efetivado todo o necessário para a realização da(s) diligência(s) acima determinada(s), inclusive a subscrição pela secretaria de mandados de intimação, expedições de carta precatória e, ainda, confecção de ofícios para requisição, se necessário, consoante Provimento n.º 06/2006 e Provimento n.º 08/2014, da CJRMB. (...)”

Logo após, a Defensoria Pública do Estado do Pará tomou ciência da decisão proferida pelo Juízo, conforme se depreende dos documentos constantes nos IDs nº 30354057 e 30354068.

Posteriormente, em 12/03/2025, a Defensora Pública, por meio de mensagem eletrônica encaminhada à 2ª Vara Criminal de Belém, acompanhada do Ofício nº 009/2025, expedido pela Coordenadoria do Núcleo de Defesa Criminal da Defensoria Pública do Estado do Pará, requereu a redesignação das audiências aprazadas para o período de 24 de março a 22 de abril de 2025, sob a justificativa de gozo de férias pela Defensora Pública titular da referida Vara e da alegada impossibilidade de sua substituição (ID nº 30354071).

Entretanto, o Juízo a quo, por meio de decisão interlocutória lançada no ID nº 30354073, indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

“(...) A defensoria pública do estado do Pará encaminhou e-mail, na data de 17 de fevereiro de 2025, para a secretaria desta vara comunicando que a Defensora Pública que atua nesta vara estará de férias no período de 24 de março de 2025 a 22 de abril de 2025.

Informou, ainda, que a defensora pública designada para a substituição estaria impossibilitada de assumir a referida substituição, motivo pelo qual requereu a remarcação das audiências de réus soltos e sem prioridade legal.

Analisando o pedido defensivo, observo que não houve juntada da pauta de audiências da vara onde é titular, a fim de comprovar a impossibilidade de comparecimento às audiências previamente designadas por este juízo.

Necessário pontuar que, após tomar ciência do pedido da defensoria, priorizou-se a designação de audiência da defensoria pública após a data de 22 de abril de 2025; contudo, havia diversas audiências designadas para o período, e em caso de redesignação haverá prejuízos ao cumprimento das metas estabelecidas pelo CNJ, bem como comprometimento do IEJUD desta vara, sem contar o prejuízo à instrução processual e à efetividade da justiça.

Sendo assim, considerando que a audiência designada neste processo foi designada anteriormente ao pedido de redesignação da audiência, bem como que todos os mandados já foram efetivamente cumpridos, além de não haver comprovação de incompatibilidade de pauta, INDEFIRO o pedido defensivo.

A fim de que não ocorra prejuízo para a instrução processual, em caso de não comparecimento da defensora pública, será designado advogado dativo para a audiência. (...)”.

A Defensoria Pública tomou ciência da decisão judicial em 18/03/2025, conforme comprova o ID nº 30354076.

Dessa forma, à luz dos elementos constantes nos autos, não se verifica qualquer prejuízo ao apelante por suposto cerceamento de defesa, tendo em vista que o réu Nazareno Guimarães foi devidamente assistido por advogada dativa, regularmente nomeada, em razão da ausência de membro da Defensoria Pública no ato processual.

Cumpre salientar que, ao requerer a redesignação da audiência, a Defensora Pública informou que se encontrava em gozo de férias regulamentares, acrescentando, ainda, que a Defensora substituta estaria impossibilitada de assumir o encargo. No entanto, não apresentou qualquer justificativa ou comprovação objetiva da alegada impossibilidade de substituição.

Diante desse contexto, o Magistrado a quo procedeu à nomeação de defensor ad hoc para garantir a realização do ato processual, medida plenamente respaldada pelo ordenamento jurídico, inexistindo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida ou sanada.

Sobre o ponto, dispõe o art. 265, §2º, do Código de Processo Penal, in verbis:

"O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente;

§ 2º. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato."

Com efeito, a nomeação de defensor ad hoc constitui medida excepcional e legítima diante da ausência da defesa previamente intimada para audiência de instrução e julgamento, sobretudo quando não há qualquer indicação formal de substituto pela própria Defensoria Pública, a quem incumbe organizar-se internamente para suprir ausências temporárias de seus membros.

O princípio do defensor natural, extraído da cláusula do juiz natural por analogia, visa assegurar ao acusado o direito a ser defendido por profissional legalmente investido e competente, não impedindo, porém, a designação excepcional de defensor ad hoc quando imprescindível à realização do ato processual e à preservação do devido processo legal, máxime nos casos em que a instituição, ciente da pauta da audiência e da ausência da defensora natural, deixa de providenciar, por sua própria estrutura organizacional, a designação de substituto.

Ademais, é sabido que as nulidades em processo penal (pas de nullité sans grief), são regidas nos termos dispostos no art. 563, do CPP, verbis: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

No caso em apreço, verifica-se que a defesa do apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto decorrente do ato impugnado.

Assim, ausente comprovação idônea do alegado impedimento institucional e tendo sido assegurada a assistência técnica ao réu, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco afronta ao devido processo legal, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

1.2. Da pretensa nulidade da busca pessoal.

A defesa pugna, pela nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O ordenamento jurídico prevê a possibilidade de busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou constitutivos de corpo de delito. No presente caso, há elementos concretos que justificam a legalidade da abordagem e afastam qualquer vício procedimental.

Consoante prova angariada, os policiais militares Jefferson Assunção Rodrigues, Rodrigo Costa Moraes e Gian Moura Mendes Bouillet realizavam rondas ostensivas pela Vila da Barca, bairro do Telégrafo, nesta cidade, quando notaram que o denunciado, o qual ao perceber a presença da equipe policial, tentou empreender fuga e adentrou em uma residência abandonada. Diante deste comportamento, que os agentes consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

A versão defensiva, portanto, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante do fato de o apelante ter tentado se evadir do local, adentrando em uma casa abandonada e munido de uma sacola.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio, inclusive, é a recente decisão da Suprema Corte de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. RELAÇÃO DIRETA COM A NECESSIDADE DE TUTELAR BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS OU DE SEUS RESPECTIVOS USUÁRIOS. PRESCINDIBILIDADE. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 656/STF. CONSTITUCIONALIDADE DO EXERCÍCIO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA PELAS GUARDAS MUNICIPAIS. POLICIAMENTO OSTENSIVO E COMUNITÁRIO. ANÁLISE RESTRITA À EXISTÊNCIA DA FUNDADA SUSPEITA PARA A MEDIDA INVASIVA. TENTATIVA DE EMPREENDER FUGA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO. LICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação da ADPF n. 995/DF, em 25/8/2023, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgou procedente a ação, para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando a inconstitucionalidade de "todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública". No referido precedente, o Pleno do STF, em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, consignou que "as Guardas Municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder-dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais.

Trata-se de atividade típica de segurança pública exercida na tutela do patrimônio municipal".

3. Ocorre que, em 20/2/2025, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema de Repercussão Geral n. 656/STF, no julgamento do RE n. 608.588/SP, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, numa guinada jurisprudencial, fixou tese jurídica no sentido da constitucionalidade do exercício de ações de segurança pública pelas Guardas Municipais, inclusive funções de policiamento ostensivo e comunitário que envolvem ações preventivas e de resposta imediata a situações de risco ou infrações em andamento , respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144, da CF e excluída qualquer atividade de polícia judiciária. 4.

Nesse contexto, não cabe mais a este Superior Tribunal se debruçar sobre a relação direta entre a atuação dos guardas municipais e a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, devendo a análise, a partir dos novos parâmetros interpretativos do art. 144, § 8º, da CF fixados pelo S upremo Tribunal Federal , se restringir à existência ou não, no caso concreto, de fundada suspeita para a busca pessoal. Precedentes.

5. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de que a revista pessoal, sem autorização judicial prévia, somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes.

6. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós para a realização de busca pessoal/veicular , meras informações de fonte não identificada (e.

g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

7. Sobre o tema, como bem ponderou o Ministro Gilmar Mendes, na apreciação do RHC n. 229.514/PE, julgado em 2/10/2023, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública". Precedentes.

8. Na espécie, a Corte local, na apreciação do apelo defensivo, manteve afastada a nulidade da busca pessoal realizada e das provas derivadas, assentando que a dinâmica que autorizou a incursão não careceu de fundadas razões, haja vista que ocorreu no curso de patrulhamento realizado por guardas municipais, nas imediações de uma escola municipal, oportunidade em que avistaram o réu e outro indivíduo não identificado, tendo esses, ao perceberem a chegada da guarnição, tentado se evadir do local, o que motivou sua abordagem e a realização de revista pessoal (e-STJ fl. 143), culminando na apreensão de 161 porções de cocaína, 75 porções de maconha e 63 porções de crack, em poder do recorrente, e na prisão em flagrante delito (e-STJ fl. 142).

9. Diante das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, legitimada a atuação da Guarda Municipal como polícia ostensiva (Tema n. 656/STF), tem-se que a busca pessoal não decorreu de mero tirocínio, sendo possível concluir, a partir de dados concretos, objetivos (não meramente intuitivos) e idôneos, que o comportamento do envolvido ao avistar a chegada da guarnição, o recorrente tentou empreender fuga , evidenciou a fundada suspeita autorizativa da incursão, que se traduziu em exercício regular da atividade de policiamento ostensivo pelos guardas municipais, não havendo falar em ilicitude das provas daí decorrentes.

10. Ora, no caso concreto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos guardas municipais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso" (AgRg no HC n. 832.832/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 14/9/2023).

11. Ademais, evidenciada, a partir do contexto fático descrito no acórdão recorrido, a justa causa para a realização da revista pessoal, a desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.

Precedentes.

12. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.678.778/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)” (grifei)

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

A defesa requer a absolvição por fragilidade das provas, reconhecimento de presunção de inocência e aplicação do Princípio do in dubio pro reo.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência com fotos do local (ID 30353988), os Autos/Termos de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 30353988), o Laudo nº: 2024.01.004724-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Provisório (ID 30353988) e o Laudo nº: 2024.01.004763-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo (ID 30354027), atestando: “(...) 4 - DO RESULTADO: Resultado POSITIVO para os materiais descritos no item 2, que apresentam em suas composições a Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA. (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmou a testemunha ouvida em juízo (transcrição da Sentença condenatória):

A testemunha Rodrigo Costa Moraes da Silva, policial militar, narrou que estavam em rondas pela vila da Barca, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Desembarcaram da viatura e foram fazer incursões. Avistaram quando o denunciado e quando ele notou a presença policial, saiu correndo e entrou em uma casa abandonada. Encontraram com o denunciado uma quantidade de entorpecente, uma quantia de dinheiro, cujo valor não recorda, além de um simulacro de arma de fogo. A droga estava em uma sacola que o denunciado trazia nas mãos. Não sabe dizer a quantidade de dinheiro encontrado com ele, mas lembra que era um dinheiro trocado. O entorpecente era cocaína, divido em invólucros pequenos. Ele carregava um simulacro de arma de fogo na cintura. Não sabe se o denunciado morava às proximidades. O denunciado estava só, apesar de haver outras pessoas no entorno. Ele não apresentou resistência. Não receberam denúncia anônima, pois era uma ronda de rotina, mas esclarece que os moradores da Vila da Barca costumam fazer denúncias diárias sobre a prática de tráfico de drogas no local.

A testemunha Gian Moura Mendes Bouillet, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento na Vila da Barca, quando se depararam com um nacional conhecido por Nazareno. Ele já era conhecido como pessoa que costumava praticar roubos de veículos e abandonar na área. Quando ele avistou a guarnição, ele tentou empreender fuga, e adentrou em uma casa abandonada, foi quando conseguiu fazer a revista ao denunciado. Recorda que o entorpecente era cocaína e oxi, mas não recorda a quantidade. O denunciado trazia na cintura um simulacro de arma de fogo, além de uma quantia, mas não lembra o valor exato. O denunciado não prestou resistência no momento da abordagem. O denunciado tentou se desfazer do saco, mas não deu tempo.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que a testemunha fez parte da ação policial que culminou com a prisão da recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que a acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levado em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em ausência de provas.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em aplicação do Princípio do in dubio pro reo.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Do oferecimento, ex officio, do acordo de não persecução penal – ANPP.

No plano da admissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece, com respaldo normativo e teleológico, que a norma introduzida pela Lei n.º 13.964/2019, ao inserir o art. 28-A no Código de Processo Penal, possui natureza híbrida, combinando aspectos materiais e procedimentais, o que justifica sua incidência imediata, inclusive sobre processos em tramitação. Tal compreensão restou assentada no julgamento do HC n.º 185.913/DF, em que se reconheceu expressamente a possibilidade de celebração do ANPP mesmo nos casos em que o feito já se encontrava em curso quando da entrada em vigor da referida legislação, independentemente da existência de confissão anterior, desde que o requerimento tenha sido formulado antes do trânsito em julgado da condenação (HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/09/2024).

Consolidou-se, assim, a Tese nº 1098 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos processos penais em curso na data de 18 de setembro de 2024, ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.º 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se vislumbre a possibilidade abstrata de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas este não tenha sido ofertado pelo Ministério Público nem haja justificativa idônea para sua não propositura, incumbirá ao órgão ministerial, de ofício, por provocação da defesa ou do juízo, pronunciar-se de forma fundamentada, na primeira oportunidade em que atuar nos autos, quanto à viabilidade do ajuste no caso concreto.

No caso em exame, o acusado foi formalmente denunciada no ano de 2024 pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, sob a égide, portanto, da nova disciplina legal que regula os mecanismos despenalizadores.

No curso da instrução, sobreveio sentença penal condenatória que, ao reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), fixou a sanção privativa de liberdade em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, conforme se depreende da sentença condenatória.

A modificação do enquadramento jurídico da conduta, operada na fase de julgamento, é elemento central para a requalificação do caso à luz dos critérios legais de elegibilidade ao ANPP. A nova moldura jurídico-penal delineada pela sentença afasta, ao menos em tese, a vedação prevista no art. 28-A, § 2º, inciso I, do CPP, que obsta a proposta nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como nos casos de reincidência ou de circunstâncias que desaconselhem a medida, requisitos estes cuja ausência deve ser verificada de forma concreta pelo titular da ação penal.

No plano doutrinário e jurisprudencial, tem-se admitido que, uma vez reconhecida na sentença a aplicação da causa de diminuição que descaracteriza o tráfico como modalidade equiparada a crime hediondo, o réu passa a se enquadrar no espectro de beneficiários potenciais da política consensual, mormente quando a pena cominada revela-se inferior ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

É sob essa premissa que o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes recentes, consolidou entendimento no sentido de que a posterior desclassificação do crime imputado, com consequente redução da reprimenda em patamar compatível com o ANPP, autoriza o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público, com base em juízo discricionário regrado, examine a conveniência e a oportunidade de formular proposta de acordo, nos moldes do art. 28-A do CPP. Colaciono:

“O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de acusação não deve impedir o direito do acusado à análise da proposta de ANPP, devendo os autos retornar à origem para essa finalidade. Promovida a desclassificação da imputação de tráfico para tráfico privilegiado, o acusado primário e que não integra organização criminosa tem direito ao acordo de não persecução penal, observados os demais requisitos legais.” (AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Nesse contexto, o prosseguimento da execução penal, enquanto pendente a apreciação da possibilidade de aplicação da via despenalizadora, revela-se incompatível com os postulados do devido processo legal substancial, da proporcionalidade e da função ressignificadora da pena, exigindo, por conseguinte, a suspensão dos efeitos executórios da condenação até que se esgote a análise pelo órgão ministerial.

Esse entendimento encontra acolhida também neste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que a condenou a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena de multa; e (iii) avaliar a viabilidade de retorno dos autos à origem para exame de oferecimento de ANPP pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que atestou que a substância encontrada com a apelante tratava-se de maconha.

4. A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que flagraram a recorrente.

5. A jurisprudência consolidada do STJ admite a validade dos testemunhos policiais como prova idônea, desde que colhidos sob contraditório, sendo desnecessária a apreensão de instrumentos típicos do tráfico para configuração do crime.

6. A pena de multa já foi aplicada no patamar mínimo legal, com incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tornando-se incabível nova redução.

7. A recorrente foi denunciada na vigência da Lei n. 13.964/2019, e, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a pena imposta ficou inferior a 4 anos, viabilizando a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A palavra de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão autorizam a condenação por tráfico, ainda que não haja instrumentos típicos do comércio ilícito. 3. É cabível a devolução dos autos à origem para análise de ANPP, mesmo após a sentença condenatória com pena inferior a 4 anos, aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A e 577, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 905.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.626.544/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025; TJMG, ApCrim nº 0009237-88.2021.8.13.0647, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 16.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801482-75.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/07/2025)

DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MAJORAÇÃO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO, APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO REDUTOR E OFERTA DE ANPP. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. FRAÇÃO DA MINORANTE READEQUADA. PENA-BASE FIXADA, DE OFÍCIO, NO MÍNIMO LEGAL. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas, respectivamente, pelo Ministério Público e pela defesa de Danilo Freitas Magno contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo.

2. O Ministério Público requereu o aumento das penas privativa de liberdade e de multa. A defesa, por sua vez, postulou a absolvição por ausência de provas, a readequação da fração do tráfico privilegiado para o patamar máximo (2/3) e o retorno dos autos à origem para análise da viabilidade de oferecimento de ANPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Devem ser analisadas: i) se há fundamento legal para majoração da pena; ii) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; iii) se a fração da minorante foi adequadamente fundamentada; iv) se a pena-base comporta redução de ofício; e v) se, diante da desclassificação da imputação na sentença para o tipo privilegiado, é possível o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Parquet quanto ao ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nos autos elementos que justifiquem o aumento da pena, razão pela qual é incabível a pretensão recursal ministerial de majoração das reprimendas.

5. Inviável o pedido de absolvição por ausência de laudo definitivo, pois o laudo de constatação provisório foi assinado por perita oficial e apresentou grau de certeza técnica suficiente para comprovar a materialidade do crime, conforme precedentes do STJ.

6. A absolvição postulada pela defesa não merece acolhimento, pois a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e pelas demais provas colhidas durante a instrução, incluindo o laudo de constatação provisório elaborado por perita oficial.

7. O pedido de readequação da fração da minorante do tráfico privilegiado comporta acolhimento, uma vez que a fração de 1/2 foi aplicada sem fundamentação idônea, devendo ser adotada a fração máxima de 2/3, por inexistirem elementos que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas.

8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na natureza da droga, desconsiderando a reduzida quantidade apreendida (14,9g de cocaína), sendo cabível a readequação, de ofício, para o patamar mínimo, conforme precedentes do STJ.

9. Diante da desclassificação operada na sentença para o tipo privilegiado e da nova pena também fixada em patamar inferior a 4 anos, é possível a aplicação do art. 28-A do CPP, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que o Ministério Público analise a viabilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público improvido. Recurso da defesa parcialmente provido para aplicar a fração máxima do tráfico privilegiado, redimensionar a pena, aplicar de ofício a pena-base no mínimo legal e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público quanto ao ANPP.

11. Tese de julgamento: “É incabível o aumento da pena quando ausentes elementos concretos para sua exasperação. A fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser aplicada em seu grau máximo na ausência de fundamentação idônea. Reconhecida a desclassificação para tráfico privilegiado e fixada pena inferior a 4 anos, é cabível o retorno dos autos à origem para viabilizar a análise de proposta de acordo de não persecução penal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º;

Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 28-A; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2144672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 25/10/2024; STJ, AgRg no HC 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 12/11/2024; STJ, AgRg no HC 800.573/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, AgRg no HC 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/03/2025, DJe 08/04/2025;

STJ, AgRg no REsp 2.086.519/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/10/2023, DJe 11/10/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009867-37.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025)

Impõe-se, portanto, a remessa dos autos à instância primeva para viabilizar o regular exercício da atividade negocial penal, nos moldes delineados pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, com a consequente suspensão da condenação até ulterior deliberação.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, contudo, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público avalie a possibilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, diante da desclassificação operada na sentença para o tipo privilegiado, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 05 de março de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026